Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704182-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALAN VIEIRA DINIZ AGRAVADO: RUI BARBOSA GONCALVES JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO TAUIL ADOLFO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALAN VIEIRA DINIZ em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da ação monitória que move em desfavor de RUI BARBOSA GONÇALVES JUNIOR (processo n. 0731718-72.2018.8.07.0001), que declarou a sua competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Canarana – Mato Grosso. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator